Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-53.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1003232-53.2019.8.11.0002
Recorrente: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Recorridos: NILSON REZENDE DA CUNHA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática (ID 35304493):
Foram interpostos os Embargos de Declaração, sendo que a nova decisão foi monocrática (ID 51122970).
O Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, 1.022, II, do CPC; artigo 206 do CC, visando o reconhecimento de matéria de ordem pública e violação ao princípio do contraditório, já que a prescrição constatada prima facie foi desconsiderada pelo Tribunal a quo.
Recurso tempestivo (ID 54907972).
Contrarrazões (ID 57400467)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Não exaurimento - Inadequação da via eleita (Súmula 281 do STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
" PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021 § 2o, DO CPC/15.
1. (...).
2. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.(AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)” (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ.JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...).
2. Tendo a decisão sido proferida de forma monocrática, verifica-se que não houve o esgotamento da prestação jurisdicional pelo Tribunal estadual. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 281 da Súmula do STF.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)”. (g.n.)
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal consiste em decisão monocrática proferida na Apelação Cível (ID 35304493), situação que acarreta o não cabimento do Recurso Especial no caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x